Tribunal: TJMT
Processo: 1014844-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014844-60.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - CNPJ: 12.037.195/0001-23 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO
RE 1.426.271/CE (TEMA 1.266) PELO
STF
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão
que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para consignar a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, em razão da superveniência do julgamento do
RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo STF
, que fixou modulação de efeitos aplicável ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, haja vista a superveniência do julgamento do
RE 1.426.271/CE (
Tema 1.266
)
pelo STF, que fixou modulação de efeitos protegendo contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023.

4. Os embargantes ajuizaram o mandado de segurança dentro do período estabelecido pelo STF, enquadrando-se na modulação prevista na Tese do Tema 1.266, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, haja vista a superveniência do julgamento
do

RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo STF
, aplicando-se a modulação de efeitos aos contribuintes que ajuizaram ação questionando a cobrança do ICMS-DIFAL até 29.11.2023, afastando-se a exigência do tributo no exercício de 2022".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 150, III, "b" e "c"; LC n. 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF); STF,
ADI's
7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema 1.266 (RE 1.426.271/CE).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para consignar a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022.

Como causa de pedir recursal, a embargante requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo
do
RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo Supremo Tribunal Federal
, que versa sobre a incidência da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL.

Subsidiariamente, aponta omissões quanto ao marco de instituição do tributo, à inaplicabilidade das
ADIs
7066, 7070 e 7078 por ausência de trânsito em julgado, e à inconstitucionalidade da cobrança durante o período da noventena da LC 190/2022.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para consignar a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022.

O d. Juízo de origem concedeu a segurança pleiteada para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de exigir o ICMS-DIFAL dos impetrantes, referente às operações com consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Estado de Mato Grosso, durante todo o ano de 2022.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

De início, saliento que ocorreu fato superveniente ao julgamento do acórdão embargado, qual seja, o julgamento do
RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, que fixou teses sobre a matéria, de modo que a controvérsia será analisada sob essa ótica.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se indispensável traçar um panorama da evolução jurisprudencial sobre a cobrança do ICMS-DIFAL, especialmente à luz do recente julgamento do
RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo STF
, que consolidou e modulou definitivamente a questão.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF e
da
ADI 5.469/DF
(Tema 1.093)
, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a tese de que
"a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais"
.

Naquela ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a cobrança seria indevida até a edição de lei complementar, ressalvando as ações judiciais em curso até a data do julgamento (24.2.2021).

Em resposta, foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05.1.2022, que alterou a Lei Kandir para estabelecer as normas gerais exigidas. Surgiu, então, nova controvérsia acerca da observância dos princípios da anterioridade tributária (anual e nonagesimal) para a produção de efeitos da novel legislação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADI's
7.066, 7.070 e 7.078, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022, que estabeleceu a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

Com isso, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do DIFAL seria legítima a partir de 05.4.2022.

Contudo, o julgamento recente do
RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo STF
trouxe importante modulação de efeitos que impacta diretamente o presente caso. Ao apreciar o recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as seguintes teses:

"I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS -- DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

Nesse sentido, a Tese III representa significativa modulação de efeitos que protege os contribuintes que, diante da insegurança jurídica então vigente, buscaram o Poder Judiciário para questionar a cobrança do DIFAL. O Supremo Tribunal Federal, sensível à situação de incerteza normativa que permeou o exercício de 2022, estabeleceu que aqueles que ajuizaram ação até
29.11.2023
(data do julgamento da ADI 7.066) não podem ser compelidos ao recolhimento do tributo referente àquele exercício.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em
19.4
.2022
, portanto antes da data limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal (29.11.2023).

Assim, aplica-se integralmente a modulação de efeitos prevista na Tese III do Tema 1.266, de modo que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação à impetrante.

Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para negar provimento ao recurso de apelação
interposto pela

Fazenda Pública e, em sede de remessa necessária, ratificar a sentença que concedeu a segurança pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e ratificar a sentença, em sede de remessa necessária, em observância à modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 pelo STF.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026